Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725021-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCELINO MARTINS DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DO SALDO DE CONTA VINCULADO AO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida na ação em que se buscava a efetiva correção do saldo de depósito de conta PASEP, na qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, Inc. VI, do CPC. 2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função de alegada falha na aplicação nos índices de correção monetária e juros. 3. A administração e a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP constituem atribuição da instituição financeira que administra esse numerário, sendo atribuída por lei ao Banco do Brasil, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. 4. Apelação conhecida. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não cabe ao BANCO DO BRASIL realizar a atualização dos valores em conformidade com a pretensão da parte recorrida, na medida em que obedece aos parâmetros ditados pela União Federal; b) artigos 7o, § 6o, e 10o do Decreto Lei 4.751/2003 e 4o-A da Lei Complementar 26/1975, asseverando não ter poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, na medida em que é mero agente operador de normas previamente definidas pela União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul e da Corte Superior a título de paradigmas. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil e 7o, § 6o, e 10o do Decreto-Lei 4.751/2003 (Revogado pelo Decreto-Lei 9.978/2019) e 4o-A da Lei Complementar 26/1975, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017